Tribunal: STJ
Processo: 5773795-25.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730343 - GO(2024/0318798-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO MONTE CARLO
ADVOGADOS
: NÚBIA BARBOSA MOURA - GO031869
RENATO ABDALA FILHO - GO030671
VANESSA LIMA ABDALA FRANCO - GO024436
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PEREIRA ROSA - GO041473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONDOMÍNIO.
CITAÇÃO.
FUNCIONÁRIO
NA
PORTARIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. "Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao
funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar
sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira
oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão
, relatora Ministra NANCY
(art. 278 do CPC)"(REsp 2.149.061/SP
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
15/8/2024)
2. Na hipótese, a Corte de origem, embora reconheça a presunção de validade
da citação entregue ao responsável no condomínio, assinalou que as
circunstâncias do caso — como o fato de o próprio condomínio ser a parte
exequente e, sobretudo, de a funcionária responsável pelo recebimento ter
indicado que o mandado não foi entregue ao agravado — levaram ao
reconhecimento da invalidade da citação.
3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias, quanto ao
afastamento da presunção do § 4o do
do CPC, para reconhecer a
art. 278
invalidade da citação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/04/2026
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56109547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 5adf26c8-79f9-4184-872e-e144be0444ef

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 5adf26c8-79f9-4184-872e-e144be0444ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730343 - GO(2024/0318798-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO MONTE CARLO
ADVOGADOS
: NÚBIA BARBOSA MOURA - GO031869
RENATO ABDALA FILHO - GO030671
VANESSA LIMA ABDALA FRANCO - GO024436
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PEREIRA ROSA - GO041473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONDOMÍNIO.
CITAÇÃO.
FUNCIONÁRIO
NA
PORTARIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. "Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao
funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar
sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira
oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão
(
relatora Ministra NANCY
(art. 278 do CPC)"
REsp 2.149.061/SP,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
15/8/2024)
2. Na hipótese, a Corte de origem, embora reconheça a presunção de validade
da citação entregue ao responsável no condomínio, assinalou que as
circunstâncias do caso — como o fato de o próprio condomínio ser a parte
exequente e, sobretudo, de a funcionária responsável pelo recebimento ter
indicado que o mandado não foi entregue ao agravado — levaram ao
reconhecimento da invalidade da citação.
3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias, quanto ao
afastamento da presunção do § 4o do
do CPC, para reconhecer a
art. 278
invalidade da citação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO EDIFÍCIO MONTE CARLO, fundado no
III, “a”
art. 105,
e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim
ementado (fl. 92):
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
DÉBITOS
CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA
CITAÇÃO. NULIDADE ALGIBEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO
EDILÍCIO.
§4o, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
ART. 248,
VALIDADE. ESSENCIALIDADE DO ATO CITATÓRIO PARA FORMAÇÃO
Documento eletrônico VDA55826627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:04
Código de Controle do Documento: 1e796d9b-306f-46c1-a19c-a95d636120a1

DO PROCESSO. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1A citação é ato obrigatório em qualquer procedimento, ou seja, sua
irregularidade macula o processo, devendo o juiz pronunciar tal vício a
requerimento da parte, ou de ofício, declarando a nulidade dos atos
processuais que não seguiram a ritualística legal.
2. Não há que se falar em nulidade algibeira por suposto acompanhamento
processual por advogado não cadastrado, notadamente pois “o exame dos
autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, é direito concedido aos
advogados, nos termos do
do Código Civil. Este ato, portanto, não
art. 107,
se confunde com o comparecimento espontâneo das partes, disciplinado no
§ 1o, do CPC.” (
Min. Nancy Andrighi,
art. 239,
REsp n. 1.995.883/MT,
Terceira Turma, DJe
.
21/01/2022)
3. A peculiaridade do caso demanda uma avaliação cautelosa e sensata da
finalidade da citação. Enquanto o executado defende que não recebeu o
mandado de citação, porquanto este foi recebido por preposto do próprio
condomínio exequendo, por outro, a parte
escora seus
exequente/agravada
argumentos no disposto no
§4o, do CPC.
art. 248,
4.A presunção de validade da citação efetivada na forma do
§4o do
art. 248,
CPC não é absoluta, admitindo prova em sentido contrário que rompa a
presunção legal. Havendo dúvidas acerca da efetiva entrega da carta ao
destinatário, essa – a dúvida – deve ser interpretada em favor do réu,
porquanto a citação é essencial para formação do processo. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 248, § 4o do CPC.
Sustenta que:
i) é válida a citação postal recebida pelo funcionário responsável pelas
correspondências do condomínio edilício, com presunção relativa de validade; argumenta que,
ausente ressalva escrita de ausência do destinatário, a citação se presume eficaz e o ônus de
afastar a presunção recai sobre o citando;
ii) há dissídio jurisprudencial, pois o acórdão recorrido afastou a presunção relativa
de validade da citação entregue a funcionário da portaria sem ressalvas e atribuiu ao exequente o
ônus de provar o repasse ao destinatário.
Contrarrazões: foram apresentadas (fls. 171-182).
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
O recorrente alega que há presunção de validade da citação postal recebida por
funcionário responsável pelas correspondências do condomínio e que o ônus de afastar tal
presunção recai sobre o citando. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás os seguintes termos:

"Com efeito, a citação é ato obrigatório em qualquer procedimento, ou seja,
sua irregularidade macula o processo, devendo o juiz pronunciar tal vício a
requerimento da parte, ou de ofício, declarando a nulidade dos atos
processuais que não seguiram a ritualística legal.
(...)
Documento eletrônico VDA55826627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:04
Código de Controle do Documento: 1e796d9b-306f-46c1-a19c-a95d636120a1

Não obstante sua relevância para formação válida do processo, não cabe a
, para sacá-lo após longo tempo, com claro
parte manter o vício oculto
propósito de anular o processo e repetir os atos processuais, sob pena de se
permitir violação aos princípios da cooperação, da boa-fé e admitir a
chamada nulidade algibeira.
(...)
No caso em testilha, defende o
que há indícios de que o
exequente/agravado
(
n. 41.473)
Dr. Carlos Eduardo Pereira Rosa
OAB/GO
estava
requerendo, assim, que “este juízo
acompanhando o andamento do feito,
realize consulta aos pedidos de solicitação de acesso ao processo originário,
via sistema PROJUDI, a fim de constar se advogado Carlos Eduardo Pereira
Rosa,
n° 41.473, acompanhou o deslinde do processo, porquanto
OAB/GO
trata-se de informação restrita aos servidores da justiça, motivo pelo qual
não está disponível aos advogados.”
Ocorre que, ao meu sentir, é irrelevante aferir se o Dr. Carlos Eduardo
Pereira Rosa estava ou não acompanhando o andamento do feito,
notadamente pois a citação é pessoal, podendo se admitir que seja efetuada
,
na pessoa de seu representante legal, desde que haja poderes para tanto
notadamente pois o simples peticionamento nos autos por advogado
destituído de poderes especiais para receber citação não configura
.
comparecimento espontâneo apto a suprir o ato essencial
(...)
Ultrapassado este ponto, se não há que se falar em nulidade algibeira,
citação válida muito menos, conforme passo a demonstrar.
Preconiza o
§4o, do Código de Processo Civil que, em se tratando de
art. 248,
citando residente em condomínio edilício ou loteamento com controle de
acesso, será válida a entrega da carta citatória feita a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Entretanto,
poderá ele recusar o recebimento, desde que declare, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
.
O caso dos autos, entretanto, possui uma peculiaridade A citação efetivada
na fase de inaugural foi realizada na pessoa de Antônia Batista da Silva
Alves, funcionária vinculada ao próprio condomínio exequente/agravado,
defendendo o
que não lhe foi repassado o mandado
executado/agravante
.
citatório para tomar conhecimento
A parte
por via diametralmente oposta, entende que não
exequente/agravada,
há nulidade da citação, eis que a Sra. Antônia Batista da Silva Alves sempre
foi a responsável pela correspondência, incidindo, na espécie, o disposto no
§4o, do CPC.
art. 248,
(...)
Malgrado o
§4o, do CPC autorize que o mandado de citação seja
art. 248,
entregue a funcionário da portaria do condomínio, a validade do ato não é
absoluta, admitindo prova em sentido contrário de que o réu não recebeu o
mandado.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO.
NULIDADE.
FUNCIONÁRIO
DA
PORTARIA.
ENTREGA.
DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM
CONTRÁRIO. ADMITIDA. 1. Ação de cobrança ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso especial,
30/06/2016,
interposto em
e concluso ao gabinete em
2. O
08/08/2022
10/05/2023.
propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da
citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem
declaração por escrito que o citando está ausente. 3. O
§4o,
art. 248,
do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário
da
portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente. 4. A jurisprudência deste STJ é assente
no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas
parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado
Documento eletrônico VDA55826627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:04
Código de Controle do Documento: 1e796d9b-306f-46c1-a19c-a95d636120a1

. 5. Presume-se relativamente
efetivamente receber a informação
válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de
forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo
da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe
couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do
CPC). 6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria
sem ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o
réu não residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da
presente ação. Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido.
(
citação
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, D Je
REsp n. 2.069.123/SP,
09/10/2023)
Nesse trilhar, tenho que as dúvidas postas pelo
acerca
executado/agravante
especialmente ao
da validade da citação são de extrema relevância,
considerar a importância e essencialidade do ato para formação
do processo, sobretudo ao levar em consideração do fato de inexistir prova
de repasse da carta ao seu destinatário.
Além disso, a declaração coligida pelo condomínio assinada pela síndica, a
qual afirma que a Sra. Antônia Batista da Silva Alves é a responsável pelo
recebimento das correspondências não influi em nada no julgamento,
porquanto prestada pela própria parte interessada." (fls. 93-98) [g.n.]

Como se vê, a
, embora reconheça a presunção de validade da
Corte de origem
citação entregue ao responsável no condomínio, assinalou que as circunstâncias do caso —
como o fato de o próprio condomínio ser a parte exequente e, sobretudo, de a funcionária
—
responsável pelo recebimento ter indicado que o mandado não foi entregue ao agravado
levaram ao reconhecimento da invalidade da citação.
Pois bem. De fato, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em reconhecer a
presunção de legitimidade do mandado de citação entregue ao responsável da portaria em
condomínios edilícios, conforme prevê o CPC. Veja-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. ENTREGA A FUNCIONÁRIO DE
PORTARIA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM OUTRO ENDEREÇO.
REVELIA. INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação monitória na fase de cumprimento de sentença. A
decisão recorrida reconheceu a nulidade da citação realizada por intermédio
do porteiro, diante da comprovação de que o executado residia em endereço
diverso, e afastou a revelia, por entender que essa figura processual se aplica
apenas à fase de conhecimento.
2.
No recurso especial, a agravante alegou validade da citação feita à portaria
e apontou o comparecimento espontâneo do executado como marco inicial
para defesa. A decisão de inadmissão do recurso especial aplicou a Súmula 7
do STJ, por envolver reexame de fatos e provas, e a Súmula 83 do STJ, por
estar alinhada à jurisprudência da Corte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de validade da
citação realizada por intermédio do porteiro pode ser afastada mediante
comprovação de que o executado residia em endereço diverso e se o
comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de
sentença pode ser considerado como marco inicial para apresentação de
defesa.
Documento eletrônico VDA55826627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:04
Código de Controle do Documento: 1e796d9b-306f-46c1-a19c-a95d636120a1

III.
Razões de decidir
4. A presunção de validade da citação realizada em condomínio é relativa,
podendo ser afastada mediante prova de que o destinatário não residia no
endereço indicado à época da entrega, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
5. A revelia não se aplica à fase de cumprimento de sentença, sendo o termo
inicial para apresentação de defesa a intimação da decisão que reconhece a
nulidade da citação.
6. A análise da validade da citação e da aplicação do
§ 1o, do CPC
art. 239,
demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial
(
.
Súmula 7/STJ)
7. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, atraindo a
incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.945.746/SP,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
27/10/2025,
30/10/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2.
Tempestividade do agravo em recurso especial e nulidade de citação.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado nos autos o feriado local ou a ausência de expediente
forense, mesmo que posteriormente à interposição do recurso, não há falar
em
intempestividade
recursal
(

e
QO
no
Lei
n.
14.939/2024
.
AREsp n. 2.638.376/MG)
4. O
§ 4o, do CPC dispõe que, "nos condomínios edilícios ou nos
art. 248,
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob
as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente".
5. "Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao
funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar
sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira
oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de
preclusão (art. 278 do CPC)" (
relatora Ministra
REsp n. 2.149.061/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
15/8/2024)
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
desprovido.
Tese de julgamento: "1. A demonstração de feriado local ou ausência de
expediente forense afasta a intempestividade recursal. 2. A entrega de
mandado a funcionário da portaria de condomínio edilício é válida, salvo
comprovação de ausência do destinatário. 3. A reavaliação de elementos
fático-probatórios é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ."
Dispositivo relevante citado: CPC,
§ 4o.
art. 248,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora
REsp n. 2.149.061/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
"
13/8/2024.
Documento eletrônico VDA55826627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:04
Código de Controle do Documento: 1e796d9b-306f-46c1-a19c-a95d636120a1

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.728.681/SP,
ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
CARLOS FERREIRA
22/9/2025,
) [g.n.]
30/9/2025.

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CITAÇÃO FICTA OU INDIRETA.
§ 4o, DO
ART. 248,
CPC. CITAÇÃO MEDIANTE CARTA. ENTREGA A FUNCIONÁRIO
RESPONSÁVEL NA PORTARIA. LOTE COM CONTROLE DE ACESSO.
POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. REFORMA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
13/11/2023
14/6/2024.
2. O propósito recursal é decidir se (I) cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias proferidas durante o processo de execução, e (II) é
absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da
portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está
ausente.
3. Em conformidade com o parágrafo único do
do CPC, é cabível
art. 1.015
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nas fases de
liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de
inventário. Precedentes desta Corte.
4. O
§ 4o, do CPC determina que, nos condomínios edilícios ou nos
art. 248,
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob
as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que
somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a
informação.
6. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao
funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar
sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira
oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de
preclusão (art. 278 do CPC).
7. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que houve a entrega de
carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da
correspondência, sendo presumidamente válido o ato até que sobrevenha
manifestação do réu nos autos alegando eventual irregularidade da citação ?
ônus que lhe incumbe.
8. Recurso especial conhecido e provido para declarar a validade da citação
mediante carta entregue ao funcionário da portaria onde reside o citando,
ressalvada a possibilidade de posterior impugnação pelo executado."
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.149.061/SP,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
13/8/2024,
15/8/2024.
De toda sorte, impõe-se observar que a citação válida é corolário do contraditório e
da ampla defesa, tratando-se, portanto, de instituto que solidifica direito fundamental. Nessa
senda, como bem apontado, tanto no acórdão vergastado quanto nos acórdãos desta Corte
Superior supracitados, tal presunção, decorrência da teoria da aparência, pode ser afastada
quando houver indícios e provas em contrário. Nesse mesmo sentido, a eminente Ministra Nancy
Andrighi, nas razões de decidir do REsp 2069123, assevera:

"11. Certo é que diante da inovação legislativa apresentada pelo art. 248,
§4o, do CPC, os condomínios deverão adotar medidas para conscientizar os
funcionários sobre o seu dever legal, bem como ter mais diligência com as
correspondências.
Documento eletrônico VDA55826627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:04
Código de Controle do Documento: 1e796d9b-306f-46c1-a19c-a95d636120a1

12. Ainda assim, nessa modalidade de citação indireta, há inúmeras
possibilidades de falha na efetiva ciência do réu quanto ao processo que
.
contra ele tramita
13. À título exemplificativo: o porteiro desconhece o morador e sua real
residência, a citação pode ser extraviada dentro do condomínio, a breve
presença do carteiro inviabiliza que o porteiro notifique a ausência do
morador, o carteiro e o porteiro desconhecem seu dever legal de informar
por escrito que o citando está ausente, dentro tantas outras situações que a
realidade permite contemplar.
14. Diante deste cenário de incerteza, não se pode presumir de forma
absoluta que a citação foi válida somente porque o funcionário da portaria
."
não produziu um documento escrito indicando a ausência do réu

O acórdão foi assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE.
FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA.
1. Ação de cobrança ajuizada em
da qual foi extraído o presente
30/06/2016,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
08/08/2022
10/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da
citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração
por escrito que o citando está ausente.
3. O
§4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos
art. 248,
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob
as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da
carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se
.
perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação
5. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao
funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar
sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira
oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão
(art. 278 do CPC).
6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem
ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não
residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação.
Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.069.123/SP,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
3/10/2023,
9/10/2023.

Na hipótese, como citado alhures, a própria responsável por receber o mandado,
segundo constata-se do acórdão do TJGO, assinalou que ele não foi entregue ao recorrido, razão
pela qual se afastou a validade da citação. O reexame fático é vedado em sede de recurso
especial, situação que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ. A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
NOVOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF,
POR ANALOGIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA
AO DISPOSTO NO
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TEMA AFASTADO
Documento eletrônico VDA55826627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:04
Código de Controle do Documento: 1e796d9b-306f-46c1-a19c-a95d636120a1

COM BASE EM DECRETO DO TRIBUNAL ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 280 DO STF. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO
CONJUNTO FÁTICO-PRTOBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No. 7 DO STJ. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO
§4o,
ART. 248,
DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PARCIALMENTE ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA FIXADOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO.
OBSERVÂNCIA, MUTATIS MUTANDIS, DO TEMA No 408, FIXADO EM
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO E DA
SÚMULA No 519, AMBOS DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A matéria referente aos arts. 435, §o único, 437, §1o e 1.014, todos do CPC
não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
2. Não há falar em omissão e falta de fundamentação no acórdão se o
Tribunal estadual motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, mas
não no sentido pretendido pela parte.
3. A competência do magistrado para julgamento dos incidentes foi fixada
com base em Decreto do Tribunal local, colhendo-se, assim, a incidência, por
similitude, da Súmula no. 280 do STF, segundo a qual, por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante a incidência
da Teoria da Aparência apta a reconhecer a validade da citação realizada,
na hipótese, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Se não são cabíveis honorários advocatícios no caso de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, menos ainda deve ser admitida a
majoração daqueles inicialmente fixados para a fase de cumprimento de
sentença quando a impugnação apresentada é parcialmente acolhida.
Observância, mutatis mutandis do Tema no 408 e da Súmula no 519, ambos
desta Corte.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido."
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.002.803/BA,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
8/4/2025,
14/4/2025.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
3/2/2020)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55826627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:04
Código de Controle do Documento: 1e796d9b-306f-46c1-a19c-a95d636120a1

2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:04
Código de Controle do Documento: 1e796d9b-306f-46c1-a19c-a95d636120a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.730.343 / GO
Número Registro: 2024/0318798-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51094013420188090051 577379525 57737952520238090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO MONTE CARLO
ADVOGADOS : VANESSA LIMA ABDALA FRANCO - GO024436
NÚBIA BARBOSA MOURA - GO031869
RENATO ABDALA FILHO - GO030671
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PEREIRA ROSA - GO041473
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:22
Código de Controle do Documento: 3d07d67e-7104-4c28-89d1-ba92efd93cfc

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:22
Código de Controle do Documento: 3d07d67e-7104-4c28-89d1-ba92efd93cfc